Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702816-68.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO ATILA ALVES PACIENTE: JULIA SOUSA TRAVASSOS AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JÚLIA SOUSA TRAVASSOS contra ato do Juízo do JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF, o qual teria recebido queixa-crime em desfavor da paciente, pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 140, “caput”, do CP, sem observar as formalidades legais. Alega a impetrante a decadência do direito de queixa, tendo escoado o prazo sem a apresentação de procuração nos moldes do art. 44 do CPP, sem mencionar as circunstâncias do fato criminoso, fazendo menção simplesmente ao dispositivo 139 e 140 do Código Penal. Requer, portanto, inclusive liminarmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência. É o relatório. Decido. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, porquanto inexiste, por ora, coação à liberdade do paciente, sem olvidar o constrangimento, em si, que uma ação penal impõe. Assim, no caso, é prudente a oitiva da autoridade coatora e do representante do Ministério Público, para ser aclarada a relação jurídico-processual e eventuais nulidades processuais. Por fim, o trancamento de ação penal, pela via estreita de habeas corpus, em virtude de verificação de decadência, em sede liminar, possui índole extraordinária, somente admitida quando se constatar, de pronto, e de maneira irrefutável, tais elementos, sob o risco de antecipação do juízo de mérito da ação penal. Logo, em um juízo de cognição sumária, sem embargo de reversão do posicionamento, não dou por preenchidos os requisitos autorizadores para o trancamento da ação penal privada de n. 0724115-69.2023.8.07.0001. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, dê-se vista ao Ministério Público. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.